Tribunal: TJMT
Processo: 0005522-57.2016.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005522-57.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIO ETERNO ALVES SILVA - CPF: 061.526.101-92 (APELANTE), HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDES - CPF: 041.535.266-57 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALERRANDRO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 061.525.741-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Gabriel Santos Belem (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL SANTOS BELEM (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – QUESTÃO PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA
DE OFÍCIO
– MÉRITO PREJUDICADO QUANTO AO POSTULADO AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES E RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE DELITOS – MÉRITO –
PRETENDIDA
REDUÇÃO
ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1º, do Código Penal.

Havendo trânsito em julgado para a acusação e tr
anscorrido lapso temporal superior a 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, como disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, c/c o art. 115 e art. 119, todos do Código Penal.

A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, não sendo possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Júlio Eterno Alves Silva
e
Alerrandro Batista dos Santos
, contra a sentença proferida nos autos da ação penal n. 5522-57.2016.811.0004, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT,
condenando-os pela prática do crime de roubo circunstanciado e corrupção de menores (art. 157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas)
do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

A defesa dos apelantes, forte nas razões que se encontram no Id. 120472078, requer: 1) o reconhecimento da confissão espontânea, readequando a pena, abaixo do seu mínimo legal e 2) o afastamento do concurso material de crimes e reconhecimento do concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menor, ao argumento de que foram praticados no mesmo contexto fático.

Nas contrarrazões encartadas no Id. 120472082, o Ministério Público pugna pelo provimento parcial deste recurso, tão somente para reconhecer o concurso formal entre os crimes descritos na exordial acusatória.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 121566978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Da análise destes autos, é possível constatar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao delito de corrupção de menores narrado na denúncia.

A prescrição, definida por Cezar Roberto Bitencourt (
in
Código Penal Comentado - Saraiva. 2005, p. 355) como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no art. 107 do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade prevista na legislação pátria, podendo ser reconhecida e declarada após o advento da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regulando-se pela pena imposta na sentença, tal como se extrai do art. 110 do ordenamento penal, em seu parágrafo primeiro. Tal hipótese define a espécie do instituto de benevolência em questão.

Perlustrando detidamente os autos, observei que os apelantes receberam a reprimenda de 1 ano de reclusão pelo delito de corrupção de menores, tipificado no art. 244-B, da Lei 8.069/90
.

Nesse contexto, necessário destacar que o sistema penal vigente apregoa que a extinção da punibilidade, no caso de concurso de crimes, deve ser aferida com supedâneo na pena impingida para cada delito separadamente, não se computando o acréscimo decorrente da somatória das reprimendas, conforme previsão expressa do art. 119 do Código Penal,
in verbis
:

“
Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.”

Como a pena privativa de liberdade foi fixada em 1 ano (delito de corrupção de menores), a prescrição ocorre para o delito em 4 anos, conforme previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal.

Acontece que os apelantes contavam com 19 anos de idade na data do cometimento do delito, conforme consta da sua qualificação (Id. 120472066, pp. 27-29; pp. 36-38), de modo que é caso de aplicação da regra do art. 115 do Código Penal, que reduz o prazo prescricional pela metade, ou seja, 2 anos.

De fato, vê-se que os crimes em questão foram perpetrados em 11.4.2016, e a denúncia foi recebida na data de 24.8.2016 (Id. 120472066, p. 91) e a sentença condenatória foi proferida em 11.2.2020, contudo, inexiste nos autos publicação da sentença para fins de contagem do prazo prescricional.

Em situações como esta, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de considerar, para tanto, a data do primeiro ato subsequente à sentença, veja-se:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA. TERMO DE RECEBIMENTO PELO ESCRIVÃO. INEXISTÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO ATO SUBSEQUENTE COMO DATA DA PUBLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONSUMADA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICIDADE DA SENTENÇA. 1. Esta Corte tem entendimento firmado de que a interrupção da prescrição ocorre na data em que a sentença condenatória é entregue ao escrivão, e não quando a acusação ou a defesa dela tomam ciência, ou mesmo na data de publicação no órgão oficial. 2.
Contudo, na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
3. No caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação. 4. Se imposta ao paciente a pena de 6 meses de detenção por sentença transitada em julgado, em razão de delito praticado antes da vigência da Lei n. 12.234/2010, uma vez transcorridos mais de 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, houve a consumação da prescrição da pretensão punitiva. 5. Recurso ordinário provido.”
(STJ, RHC n. 28822/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22.8.2011, DJe 13.10.2011) – destaquei.

Na hipótese em exame, considerou-se publicada a sentença condenatória quando os autos foram entregues no cartório que ocorreu na data de 12.7.2020 (Id. 120472066,

p. 169), e o membro do Ministério Público deixou transcorrer o prazo legal sem interposição de recurso.

Diante desse cenário, verifico que a última causa interruptiva da prescrição concentrou-se na data de
12.7.2020.

Nesse desiderato, imperioso decretar a extinção da punibilidade dos apelantes em decorrência da
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
, pois entre a data do recebimento da denúncia (24.8.2016) e a publicação da sentença (12.7.2020),
transcorreu prazo superior a 2 anos
.

Ante o exposto, declaro,

de ofício
,
extinta a punibilidade de
Júlio Eterno Alves Silva
e
Alerrandro Batista dos Santos
em relação ao crime de corrupção de menores, ilícito tipificado no art. 244-B da Lei 8.069/90, pela ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V e art. 110, art. 115, todos do Código Penal, ficando prejudicada a análise do mérito recursal, quanto ao pedido de afastamento do concurso material de crimes e reconhecimento do concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menor.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia, que se encontra no Id. 120472066, pp. 7-10, narra que no dia 11.4.2016, por volta das 22h30min, na rua 1º de maio, bairro Cidade Velha, os acusados Júlio Eterno Alves Silva e Alerrandro Batista dos Santos, juntamente com um adolescente subtraíram em proveito comum um aparelho celular da marca
Blu
.

Diante desses fatos, os apelantes foram denunciados e, posteriormente, condenados como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas) e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, c/c o art. 69, do Código Penal, à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na espécie, não há questionamento dos apelantes acerca da materialidade e autoria delitivas,uma vez que eles se limitouapostular apenas a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a readequação da pena abaixo do mínimo legal e o afastamento do concurso material de crimes, reconhecendo-se o concurso formal de delitos.

Quanto ao pedido de afastamento do concurso material de crimes, deixarei de analisar em virtude do reconhecimento da prescrição punitiva estatal na modalidade retroativa com relação ao delito de corrupção de menores.

Pois bem.

Conforme relatado,
a defesa dos apelantes pleiteia a aplicação da atenuante da confissão espontânea com a redução da pena-base aquém do mínimo legal.

Tal pleito não merece florescer.

Em obediência ao princípio constitucional da reserva legal, as circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65 do Código Penal, ao contrário das causas de diminuição de pena, não integram o tipo penal, sendo, por isso, genéricas, de maneira que, ao reconhecê-las, é vedado ao juiz abrandar a reprimenda aquém do piso previsto pelo legislador.

Nessa linha de raciocínio, trago a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Utilizando o raciocínio de que as atenuantes, segundo preceito legal, devem sempre servir para reduzir a pena (art. 65, CP), alguns penalistas têm defendido que seria possível romper o mínimo legal quando se tratar de aplicar alguma atenuante a que faça jus o réu. Imagine-se que o condenado tenha recebido a pena-base no mínimo; quando passar para a segunda fase, reconhecendo a existência de alguma atenuante, o magistrado deveria reduzir, de algum modo, a pena, mesmo que seja levado a fixá-la abaixo do mínimo. Essa posição é minoritária. Aliás, parece-nos mesmo incorreta, pois as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição.”
(Manual de Direito Penal: parte geral - parte especial - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais - 2006, p.p. 436/437)

Tal entendimento já se encontra exaustivamente consolidado nesta Corte de Justiça, em perfeita sintonia com a
Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.
Veja-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA REFORMA – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – REGISTRO DE ATENUANTES – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado à espécie”
(TJ/MT, Apelação Criminal n. 127157/2012, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 13.11.2013).

“APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO EM RAZÃO DO AGENTE FINANCIAR OU CUSTEAR A PRÁTICA DO CRIME – (...) 2. APLICAÇÃO DA REPRIMENDA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO PREVISTO – INVIABILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ QUE NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. É inviável a aplicação da pena base abaixo do mínimo legal previsto em lei, em face de circunstâncias atenuantes, diante dos termos do verbete sumular de número 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, respeitado o princípio da legalidade e o da individualização da pena. (...)”
(TJ/MT, Apelação Criminal n. 40916/2013, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 12.11.2013).

Desta feita, em sede de circunstâncias – atenuantes e agravantes – não pode o magistrado ultrapassar as balizas mínima e máxima cominadas para o tipo penal, devendo movimentar-se, necessariamente, dentro desses limites, sob pena de arvorar-se ele – aplicador da lei – em legislador, violando o pacto legislativo que não permite ao juiz criar a pena, e ao legislador aplicar a lei ao caso concreto.

Desse modo, a redução da pena na forma pretendida pelos apelantes é incabível, segundo orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, amplamente adotada pelos Tribunais pátrios.

Por outro lado, quanto ao pleito defensivo pelo
afastamento do concurso material de crimes e reconhecimento do concurso formal de delitos, entendo que tal pleito está prejudicado, uma vez que foi reconhecida a prescrição punitiva estatal na modalidade retroativa em relação ao delito de corrupção de menores.

Dessa forma, persiste somente o delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas em que os
apelantes foram condenados à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, e 10 dias-multa,
à razão de 1/30 do salário mínimo
vigente à época dos fatos, à mingua de outras causas modificadoras da pena.

Em relação ao regime para cumprimento da pena, mantenho o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º,
b
, do Código Penal, não havendo falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos legais, elencados no at. 44, do aludido Codex.

Ante o exposto, declaro,

de ofício
,
extinta a punibilidade de
Júlio Eterno Alves Silva
e
Alerrandro Batista dos Santos
em relação ao crime de corrupção de menores, ilícito tipificado no art. 244-B da Lei 8.069/90, pela ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, art. 110, art. 115 e art. 119, todos do Código Penal, ficando prejudicada a análise do mérito recursal, ficando prejudicada a análise do mérito recursal, quanto ao pedido de afastamento do concurso material de crimes e reconhecimento do concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menor.

E, no mérito, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo, de modo que mantenho a pena estabelecida pelo magistrado sentenciante em relação ao delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, ou seja, 5 anos e 4 meses de reclusão e o pagamento de 10 dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, e, por consequência, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022